Tribunal: TRF3
Processo: 5016861-77.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
186/1006)

5016861-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5016861-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: HERCULES SERRANO RECHE

ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PERÍODO SEM LABOR. RESCISÃO PARCIAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário, mediante reafirmação da DER para 18.06.2015.

Parte autora sustenta erro na contagem do tempo de contribuição, em razão do cômputo indevido de período sem prestação de serviço (11.08.1999 a 15.08.2000).

Parte ré concorda com a exclusão do período, mas requer a manutenção do benefício, com incidência do fator previdenciário desde a DER originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na decisão rescindenda quanto ao reconhecimento de período contributivo inexistente; (ii) saber se, afastado o erro, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura erro de fato o reconhecimento de período de labor inexistente, quando demonstrado por documentos do próprio processo e não submetido a controvérsia.

A CTPS e o CNIS evidenciam ausência de vínculo no intervalo indicado, afastando a continuidade do labor especial reconhecido no acórdão rescindendo.

O erro foi determinante para a concessão do benefício sem fator previdenciário, pois influenciou o cômputo do tempo total e da pontuação.

Excluído o período indevidamente computado, o segurado não atinge a pontuação necessária para afastar o fator previdenciário na DER reafirmada.

Mantido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER originária, com incidência do fator previdenciário.

Possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de cumprimento de sentença, conforme Tema 1018 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento: "1. Configura erro de fato apto a ensejar ação rescisória o cômputo de período de labor inexistente, quando comprovado por documentos dos autos e não submetido à controvérsia. 2. Excluído o período indevidamente considerado, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário, desde a DER originária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII, e §§ 1o, 5o e 6o, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; STJ, Tema 1018; TRF3, AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 09.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5016861-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

REU: HERCULES SERRANO RECHE

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, incisos V (violação manifesta à norma jurídica), e VIII (erro de fato), do CPC, com pedido de tutela provisória, proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de HERCULES SERRANO RECHE, em que pretende seja rescindido acórdão proferido pela 9a Turma desta Corte, integrado por embargos de declaração. Neste, negou-se provimento à remessa oficial e deu parcial provimento à apelação do então autor, para reconhecer a especialidade do labor desempenhado nos períodos de 28.01.1986 a 19.06.1996, 01.10.1996 a 06.04.1999, 19.04.1999 a 13.06.2007, e conceder-lhe o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 18.06.2015, sem a incidência do fator previdenciário e observados os parâmetros do Tema 995 do STJ.

Sustenta o autor que a r. decisão rescindenda incorreu em equívoco na contagem do tempo de contribuição do ora réu, visto que computou como especial o período de 11.08.1999 a 15.08.2000, considerando a existência de vínculo empregatício contínuo com a empresa Sandretto do Brasil Indústria e Comércio de Máquinas Injetoras Ltda., muito embora não tenha havido prestação de serviço em tal intervalo. Assevera que, Por tal motivo, conforme contagem administrativa realizada pela CEAB/DJ (doc. anexo), o autor, ora requerido, somente ostentaria 40 anos, 6 meses e 8 dias de tempo de contribuição - idade de 52 anos, 2 meses e 5 dias, pontuação de 92 anos, 8 meses e 13 dias, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, todavia, com a incidência de fator previdenciário (DIB/DER 18/06/2015). Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a execução de sentença do processo n. 0009119-84.2013.4.03.6183, em trâmite na 5a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, até final julgamento deste processo e, ao fina, seja julgada procedente a presente demanda, a fim de que seja parcialmente desconstituído o julgado rescindendo e, em juízo rescisório, seja afastado o reconhecimento judicial como especial do período de 11/8/1999 a 15/8/2000, bem seja determinada a incidência do fator previdenciário no benefício concedido ao ora réu.

Em decisão inicial, restou deferida a tutela provisória requerida, para que seja suspensa a execução nos autos n. 0009119-84.2013.4.03.6183, em trâmite perante a 5a Vara Federal Previdenciária de São Paulo /SP, até o julgamento final da presente ação.

Citado, o réu ofertou contestação, concordando com a exclusão do período de 11.08.1999 a 15.08.2000 da contagem de seu tempo de contribuição, porém pede seja mantida a concessão de sua aposentadoria, em sua modalidade integral, com incidência do fator previdenciário, desde a DER originária (01.02.2012), não obstante, no curso da ação subjacente, tenha obtido a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 13.04.2019, e tenha feito opção expressa por continuar recebendo tal jubilação, por se revelar mais vantajosa, seguindo a execução dos atrasados decorrentes da concessão do benefício judicial por força da Tese consagrada no julgamento do Tema 1.018 do STJ.

Pelo despacho id 338224026 foram deferidos ao requerido os benefícios da justiça gratuita.

Não houve instrução probatória.

Apenas o demandado apresentou alegações derradeiras.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO RESCINDENTE

Assim dispõe o artigo 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no art. 966, inciso VIII, do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

No caso vertente, a r. decisão rescindenda, sopesando as provas constantes dos autos subjacentes, reconheceu ter o então autor exercido atividade especial ininterrupta no período de 19.04.1999 a 13.06.2007, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, sem a incidência de fator previdenciário a contar de 18.06.2015 (reafirmação da DER).

Sustenta o autor, no entanto, que a r. decisão rescindenda incorreu em equívoco na contagem do tempo de contribuição do ora réu, visto que computou como especial o período de 11.08.1999 a 15.08.2000, considerando a existência de vínculo empregatício contínuo com a empresa Sandretto do Brasil Indústria e Comércio de Máquinas Injetoras Ltda., muito embora não tenha havido prestação de serviço em tal intervalo.

De fato, os documentos constantes dos autos, notadamente a CTPS do demandante e os dados do CNIS, revelam que o labor desempenhado junto à empresa Sandretto do Brasil Ltda. não foi contínuo, havendo um contrato encerrado em 10.08.1999 e outro iniciado em 16.08.2000, ou seja, não houve prestação de serviço no átimo de 11.08.1999 a 15.08.2000. Saliento, aliás, que o referido interstício sequer foi objeto de pedido de averbação na petição inicial da ação subjacente.

Portanto, equivocou-se o julgado rescindendo ao dispor que o autor, totalizando 40 anos, 06 meses e 11 dias de contribuição na DER, em 01.02.2012 e tendo continuado a contribuir após a DER por 32 meses até dezembro de 2014, somava mais de 95 pontos em 18.06.2015, fazendo jus ao benefício mais vantajoso, sem incidência do fator previdenciário, desde então.

O demandante, em realidade, fazia sim jus à jubilação por tempo de contribuição, porém com incidência do fator previdenciário, já que, em 18.06.2015, a soma de seu tempo de contribuição (40 anos, 6 meses e 8 dias) e idade de (52 anos, 2 meses e 5 dias) equivaleria a 92 anos, 8 meses e 13 dias.

Trata-se, a meu ver, de erro material, o qual, embora não seja atingido pela coisa julgada, pode ser corrigido a qualquer momento e por qualquer meio processual, o que abarca, inclusive, a ação rescisória.

Em síntese, vislumbro a ocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC, a autorizar a abertura da via rescisória.

Uma vez admitida a rescisão do julgado proferido na ação subjacente em razão do erro de fato, tenho por prejudicada a análise do pedido formulado na inicial, no sentido de rescisão com fundamento em a violação à norma jurídica, conforme precedente desta Terceira Seção(AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Newton De Lucca, julgado em 09/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017).

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

De início, cumpre esclarecer que o objeto da rescisória restringe-se à desconstituição do julgado em relação à contagem do tempo de serviço insalubre que embasou o deferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, com DIB reafirmada para 18.06.2015, mantendo-se íntegra a aludida decisão quanto aos períodos de labor especial reconhecidos.

Na ação subjacente, objetivava o então autor o reconhecimento de exercício de atividade especial, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No que concerne à tal espécie de jubilação, verifique-se o seguinte.

Somados os intervalos comuns e especiais judicial e administrativamente admitidos, daí resulta que o autor laborou por 36 anos, 4 meses e 3 dias, possuindo direito à aposentadoria por tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo formulado em 01.02.2012, na forma da Lei no. 8213/91, a ser calculada com a incidência do fator previdenciário.

Fixado o termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (01.02.2012), tendo em vista que a documentação relativa à atividade especial já havia sido apresentada na esfera administrativa. Tendo em vista a propositura da ação subjacente em 19.09.2013, não há que se falar em incidência de prescrição quinquenal.

Considerando a concessão administrativa da aposentadoria por tempo de contribuição ao réu, com DIB em 13.04.2019 (NB 193.723.128-0), cabe a ele optar entre o benefício judicial objeto da presente ação ou o referido benefício administrativo no momento da liquidação de sentença, devendo ser observado no cumprimento do presente título judicial o Tema 1018 do E. STJ.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, é razoável que os juros de mora incidam a partir do 45o dia seguinte à publicação deste julgamento, uma vez que este é o prazo legal para a implantação.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no 0009119-84.2013.4.03.6183, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgo procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então parte autora, ora ré, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a ser calculado com a incidência do fator previdenciário, a contar de 01.02.2012.

Ante a sucumbência sofrida pela parte ré, esta deverá arcar com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PERÍODO SEM LABOR. RESCISÃO PARCIAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário, mediante reafirmação da DER para 18.06.2015.

Parte autora sustenta erro na contagem do tempo de contribuição, em razão do cômputo indevido de período sem prestação de serviço (11.08.1999 a 15.08.2000).

Parte ré concorda com a exclusão do período, mas requer a manutenção do benefício, com incidência do fator previdenciário desde a DER originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na decisão rescindenda quanto ao reconhecimento de período contributivo inexistente; (ii) saber se, afastado o erro, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura erro de fato o reconhecimento de período de labor inexistente, quando demonstrado por documentos do próprio processo e não submetido a controvérsia.

A CTPS e o CNIS evidenciam ausência de vínculo no intervalo indicado, afastando a continuidade do labor especial reconhecido no acórdão rescindendo.

O erro foi determinante para a concessão do benefício sem fator previdenciário, pois influenciou o cômputo do tempo total e da pontuação.

Excluído o período indevidamente computado, o segurado não atinge a pontuação necessária para afastar o fator previdenciário na DER reafirmada.

Mantido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER originária, com incidência do fator previdenciário.

Possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso em fase de cumprimento de sentença, conforme Tema 1018 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento: "1. Configura erro de fato apto a ensejar ação rescisória o cômputo de período de labor inexistente, quando comprovado por documentos dos autos e não submetido à controvérsia. 2. Excluído o período indevidamente considerado, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário, desde a DER originária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII, e §§ 1o, 5o e 6o, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; STJ, Tema 1018; TRF3, AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 09.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no 0009119-84.2013.4.03.6183, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então parte autora, ora ré, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a ser calculado com a incidência do fator previdenciário, a contar de 01.02.2012, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão